Tribunal: TCU
Processo: 014.141/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em multa e inabilitação, em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na realização de contribuições financeiras à Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução de Desastres (EIRD/ONU), nos exercícios de 2011, 2012, 2014 e 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Milton Rondó Filho contra o Acórdão 490/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para tornar sem efeito o subitem 9.4 do Acórdão 490/2022-TCU-Plenário ; 9.2. alterar o valor da multa aplicada ao responsável no subitem 9.1 do Acórdão 490/2022-TCU-Plenário , que passará a ser de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.3. informar ao recorrente o teor desta deliberação.